Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0725411-86.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RECORRIDO: EDYNARDO LIMA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA em face da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de compra do aparelho celular Galaxy Z FLIP4, fabricado pela parte ré; e para CONDENAR a parte requerida a RESTITUIR ao autor a quantia paga por ele, ao adquirir o produto: R$5.999,99 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da data de negativa do reparo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Em contrarrazões, o autor aponta a intempestividade do recurso. DECIDO. De início, em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo: Dispõe o art. 42 da Lei 9099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença se deu por expedição eletrônica, a teor do que foi regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei no 11.419/2006 e pela Portaria GPR no 239/2019 do TJDFT. O sistema registrou ciência em 29/10/2024, encerrando-se o prazo na data de 14/11/2024, às 23:59:59, conforme registrado na aba Expedientes do processo de 1o grau. O recurso foi interposto na data de 18/11/2024. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não se verifica indisponibilidade do PJe no mês de setembro/2024, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Custas recolhidas. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE). Quanto aos honorários do advogado dativo que subscreveu as contrarrazões do autor, regulados pela Lei Distrital n. 7.157/2022 c/c Decreto Distrital n. 43.821/2022, considerados os critérios previstos no art. 22 do Decreto Distrital n. 43.821/2022, arbitro os honorários em R$400,00 (quatrocentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora